Tribunal: TJDFT
Processo: 0754096-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em perdas e danos e danos morais com fundamento em pretensa culpa no cumprimento de obrigações associadas a contrato de prestação de serviços advocatícios. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. Questão prejudicial. Na origem, o processo foi suspenso em razão da existência de questão prejudicial, a saber, a ação pendente de julgamento de recurso especial e extraordinário, em que se discute o reconhecimento da prescrição (2013.01.1.159040-9 (1999.01.1.041738-5) em processo que constitui a causa de pedir (prejuízo decorrente de erro do advogado) do presente feito. Não obstante, o fato concreto é que desde 2013 a execução da sentença naquela ação foi obstada pela sentença que reconheceu a prescrição, confirmada pelo TJDFT. Ademais, para a ação de responsabilidade civil deve o autor demonstrar concretamente, o dano atual ou a perda de chance concreta. Eventual reversão futura sobre os fatos ensejaria modificação da causa de pedir que não se subordina aos efeitos da coisa julgada. Assim, não vislumbro a ocorrência de fato suficiente a justificar a suspensão do processo, justificativa para a extinção do processo sem apreciação do mérito. Assim, anula-se a sentença.
3 – Causa madura. É possível o julgamento da causa diretamente pelo órgão colegiado (art. 1.013, § 3o do CPC). No caso em exame não se vislumbra prova que possa ser produzida de modo a demonstrar o dano, que deve ser atual, ou a chance real e séria de dano, que também se avalia à luz dos elementos atuais.
4 – Responsabilidade civil. Culpa. Ato praticado por advogado no exercício da função. A obrigação de indenizar exige a demonstração de culpa ou fato do serviço ou produto, dano e relação de causalidade. O autor pretende a condenação da ré em razão de ato praticado por advogado, preposto daquela, (art. 942, parágrafo único, do CC), pelo exercício da função, sob a alegação de negligência na execução de título judicial, que resultou em prescrição da obrigação. Sobre o tema, decorre do disposto no art. 14, § 4o., do CDC e da jurisprudência do STJ, que: “A responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de meio e subjetiva, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo” (AgInt no AREsp 701659 / RS 2015/0087550-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143), DJe 01/10/2020). Necessário, pois, a demonstração de que o réu, por intermédio do advogado, tenha agido com negligência no desempenho da sua função.
5 – Negligência do advogado. Prescrição. Não há demonstração de que o descuido ou falta de zelo do advogado tenha sido a causa da extinção do processo de execução por prescrição. A sentença, no processo de conhecimento, transitou em julgado em fevereiro de 2003 (ID17638181). Em março de 2007 houve requerimento do réu (representando o autor naquele processo), depois reiterado, solicitando o fornecimento das fichas financeiras (ID17638181) para fins de cálculo de liquidação. O pedido de cumprimento de sentença é datado de 08 de março de 2008, quando foi reconhecida a prescrição (ID17638183). Destaque-se, contudo, que a sentença foi prolatada antes da vigência da Lei n. 11.232/2005, época a execução era precedida de liquidação (art. 603 do CPC de 1973), sem a qual não se iniciava o curso do prazo prescricional. Neste sentido: "Doutrina e jurisprudência têm entendido que a liquidação é ainda fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar-se a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresenta-se também líquido. O lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação" (REsp 543.559/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 28.02.05). As alterações do CPC, com modificação do art. 603, § 1o. (Lei n. 10.444/2002) e mesmo a inclusão do art. 475-B, § 1o., do CPC, determinada pela Lei n. 11.232/2005, conquanto apresentem melhor solução para a execução, não pacificaram o entendimento a respeito do tema. O STJ firmou a jurisprudência sobre os processos que transitaram em julgado com o novo CPC pelo tema 880: “"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". Todavia, em relação aos anteriores houve modulação de efeitos, quando ficou estabelecido que: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). É verdade que a tese que favoreceria o autor do presente feito não logrou êxito, pois não foi acolhida na apelação, porém serve para demonstrar que o advogado não incidiu em erro grosseiro de modo a fundamentar a presente pretensão indenizatória.
6 – Causalidade. Ausência de execução individual. A sentença em ação coletiva gera direito à prestação individual que pode ser executada tanto pelo Sindicato, como substituto processual dos titulares de direitos, quanto por estes. Ao sindicato cabe a defesa genérica dos seus interesses, de modo que a prescrição que incide sobre a pretensão constante do título (sentença coletiva) decorre de inação tanto do sindicato quanto do servidor representado. Assim, a causalidade não pode ser atribuída apenas ao primeiro.
7 – Substituição de advogado. Os réus alegam erro judicial, no processo que deu causa à presente demanda, afirmando que a publicação se deu em nome de outro advogado. Tal alegação não pode prosperar, pois se trata de questão que deveria ser resolvida naquele processo, mediante anulação de ato processual eventualmente defeituoso. Tal providência não foi tomada pelos meios próprios de modo que, neste processo a alegação não aproveita aos réus. Assim, sem demonstração de todos os pressupostos da responsabilidade civil, rejeita-se a pretensão indenizatória, julgando-se, pois, improcedente o pedido na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Com modificação da fundamentação.